Tribunal: TJSP
Processo: 1004595-94.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Depósito de quantia realizado pelo autor em conta de terceira que alega ter sido feito por equívoco de digitação do número da conta - Utilização de terminal de auto-atendimento para a transação - Dificuldade de identificação do número da conta do autor em virtude do comprovante juntado para tal finalidade não indicar com certeza a

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - Depósito de quantia realizado pelo autor em conta de terceira que alega ter sido feito por equívoco de digitação do número da conta - Utilização de terminal de auto-atendimento para a transação - Dificuldade de identificação do número da conta do autor em virtude do comprovante juntado para tal finalidade não indicar com certeza a numeração indicada na exordial - Ônus probatório do demandante do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso I, do CPC) - Banco réu que não concorreu para o alegado erro na digitação - Praxe bancária revela que os dados referentes à conta de destino de depósitos, inclusive o nome do respectivo titular, sejam previamente informados na tela do terminal eletrônico para conferência do depositante - Descuido do requerente ao realizar o depósito sem prévia conferência dos dados bancários não pode ser tido como falha da casa bancária - Além disso, ausente prova de que o dinheiro tenha de fato ingressado e posteriormente sacado da conta da terceira, esta também não concorreu para os danos alegados pelo autor - Culpa exclusiva do requerente pelos fatos ocorridos - Dano moral não evidenciado - Sentença de parcial procedência mantida - Apelação desprovida e majorada a honorária sucumbencial devida ao advogado da instituição financeira, de dez para quinze por cento sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.